Tribunal: TJES
Processo: 5008716-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008716-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO PREJUDICADO.

D
ispõe o artigo 1º, da LEF, que a execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil.

Prevê o artigo 919,
caput
e §1º, do CPC/15, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de o juiz, a requerimento do embargante, atribuir tal efeito quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, não havendo que se falar, portanto, em efeito suspensivo automático. Precedentes do e. STJ.

Melhor sorte não assiste à agravante ao indicar a probabilidade de seu direito, eis que, além da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos realizados pelo PROCON, assim como de certeza e liquidez da CDA, as matérias indicadas em sua irresignação recursal demandam profunda cognição, possível de ser aferida após completada a dilação probatória, notadamente por não haver teratologia. Precedente.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008716-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

Relator: Des. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCARD S.A. em face de decisão proferira nos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE
VIANA
, cujo
decisum
recebeu-lhes sem atribuir efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, sustentou a inaplicabilidade do artigo 919, do CPC/15, pois, “
ao contrário do que restou fundamentado na r. decisão recorrida, o mencionado artigo 919 do CPC em nada altera a imprescindibilidade de que se conceda efeito suspensivo automático aos embargos à execução fiscal”
(Id 671188, pp 09).

Sequencialmente, afirmou que “
foi apresentado Embargos em virtude de execução fiscal decorrente da multa aplicada no valor originário de R$ 18.409,07 (dezoito mil quatrocentos e nove reais e sete centavos), relativo à Certidão de Dívida Ativa nº 6/2018, relativos aos processos administrativos de nº 7473/2017 e nº 159/2011, cujas decisões são absolutamente nulas
”.

Salientou que
“ao se dirigir ao setor, foi informado que os autos administrativos estão arquivados, não lhe sendo concedido acesso aos autos. Deste modo, fica impossibilitado o banco ora Agravante, de prosseguir com a defesa que lhe cabe, uma vez que sequer tem ciência dos fatos que estão sendo imputados ao mesmo, o que torna evidente a violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal”,

e mais, que
“é evidente que a sanção aplicada no valor originário de R$ 18.409,07 apresenta-se elevada, do qual sequer pode ser confrontada com a natureza da reclamação apresentada por um único consumidor, sendo certo que se torna impossível a exigência da referida multa sem a devida fundamentação na CDA que, frisa-se, se mostrou genérica”.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, por meio da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal e, no mérito, a confirmação desta.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo (Id 5678888), a qual fora objeto de agravo interno.

Contrarrazões
aos recursos
vindicando o desprovimento recursal (Id
s

6536835 e 6536838
).

Com efeito
, dispõe o artigo 1º, da LEF, que “
A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei
e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil
.
”

Dito isso, prevê o artigo 919,
caput
e’ §1º, do CPC/15, que “
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”, ressalvando-se, contudo, que “
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

Desta forma, não prospera a assertiva recursal de que os embargos à execução fiscal possuiriam efeito suspensivo automático, face a inexistência de previsão legal específica nesse sentido, seja na LEF ou mesmo no CPC.

Nem se diga que o artigo 16, §1º, da LEF, ampararia tal pretensão, eis que o mesmo limita-se a registrar que “
Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
”, sem mencionar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, quiçá de forma automática, o que atrai, novamente, a aplicação do artigo 919,
caput
e §1º, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS.

NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
HIGIDEZ DA MARCHA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO CRÉDITO PÚBLICO. PROVIMENTO.
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não é automática, dependendo de provimento judicial fundamentado a requerimento da parte embargante. 2.
Ou seja, não basta que a execução esteja garantida. Devem estar presentes ainda os juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie.

3.
É que, de um lado, o próprio Tribunal de origem afirma que a argumentação trazida pela parte não se revela, de plano, capaz de debelar os títulos executivos; de outro, a simples possibilidade de penhora dos bens garantidos, sequência ordinária da marcha processual, não se mostra suficiente para paralisar a execução do crédito público, que ostenta primazia sobre o privado.
4. Entendimento que persiste após a entrada em vigor do art. 919 do CPC/2015.
5.
Recurso especial provido para restabelecer a decisão do primeiro grau de jurisdição que indeferiu o recebimento dos embargos no efeito suspensivo.” (
STJ
; REsp 1732340/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Em idêntico sentido: AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019; AgInt no AREsp 888.270/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 24/11/2016; dentre inúmeros outros.

Melhor sorte não assiste ao agravante ao indicar a probabilidade de seu direito, eis que, além da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos realizados pelo PROCON no processo administrativo em voga, assim como de certeza e liquidez da respectiva CDA, nos termos dos artigos 3º, da LEF, e 204, do CTN, as matérias indicadas em sua irresignação recursal demandam profunda cognição, possível de ser aferida após completada a dilação probatória, notadamente por não haver teratologia.

Em casos análogo ao presente, manifestou-se esta e. Câmara Cível:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
RECURSO DESPROVIDO.
1. -
Para atribuição de efeito suspensivo a embargos opostos a execução fiscal não basta a garantia. Devem estar presentes ainda os juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)

(STJ, REsp 1732340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08-05-2018, DJe 14-05-2018), requisitos esses que, na espécie, não estão configurados.
2. - Eventual nulidade da Certidão de Dívida Ativa exequenda e irrazoabilidade da multa aplicada são temas que demandam aprofundamento cognitivo a ser exercido na ampla via probatória inaugurada pela ação de embargos à execução e não se pode deixar de considerar que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, cabendo ao interessado produzir provas hábeis para infirmar tal presunção.
3. -
Recurso desprovido.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 100190020980, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao
agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão recorrida.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

Des. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.